Tribunal: TJDFT
Processo: 0005957-76.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0005957-76.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA NEIDE MOREIRA DE ARAUJO, ESPÓLIO DE MARIA ALVES MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO MOREIRA NETO, SEBASTIANA MOREIRA DO VALE, OVIDIO MOREIRA ALVES, FRANCISCO AMAURI DO VALE, MARIA DE FATIMA MOREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA MOREIRA ALVES, FRANCISCO VALDIR DO VALE, ANTONIA MOREIRA PINHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA NEIDE MOREIRA DE ARAUJO, MARCOS JOSE MOREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de ação de Inventário, que tramitou sob o rito do arrolamento, ajuizado pelos herdeiros de MARIA ALVES MOREIRA e JOÃO MOREIRA NETO, falecidos respectivamente em 23.10.2003 e 31.10.2005. O Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama homologou o esboço de partilha celebrado entre as partes, todas maiores e capazes. Após o trânsito em julgado, o Juiz determinou a expedição do formal de partilha. (ID 60666988) Irresignado, o DISTRITO FEDERAL apela sob o argumento de que homologada a partilha, o formal só deve ser expedido após o recolhimento prévio e integral dos débitos devidos pelo espólio. Os herdeiros apresentaram contrarrazões ao recurso no ID 22477091. Em despacho, intimei as partes para se manifestarem sobre os reflexos da afetação do Tema Repetitivo n. 1074, do c. STJ. Não obstante, não apresentaram distinção entre a questão a ser decidida nestes autos e matéria afetada. A questão submetida a julgamento encontra-se assim definida (Tema 1074): “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Houve, ainda, “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020)” Nesse contexto, determino a suspensão do presente feito para fins do art. 1.037, §§ 8o ao 13, do Código de Processo Civil. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento de mérito dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e 1.895.486/DF Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator